Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715834-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA RECLAMADO: JUIZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo ajuizada por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA em face das decisões de ID192476612 e de ID192830463 proferidas pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em ação de execução de título extrajudicial (autos n. 0009554-84.2014.8.07.0005). Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Recolhimento de custas (ID 58194058). Sobreveio a petição de ID58301002, pela qual o reclamante pede a desistência da reclamação. É o relatório. Decido. Reclamação é considerada espécie de ação, que visa a preservar a competência do Tribunal e, consequentemente, a garantir a plena aplicabilidade de suas decisões e o respeito e eficácia das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores. Por ser ação autônoma, fica sujeita às regras da legislação processual civil aplicáveis a todos os processos. A “desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”, e, uma vez “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação” (art. 485, §4o e 5o do CPC). Na hipótese, não foi perfectibilizada a relação jurídico-processual. Diante do exposto e com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência e extingo o feito sem resolução do mérito. Inviável a condenação da parte reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência — não foi perfectibilizada a relação jurídico-processual. Custas finais, se houver, deverão ser arcadas pela parte reclamante. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora